Tribunal: TJSP
Processo: 0005584-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de sentença – Unidade Real de Valor – URV – R. sentença que extinguiu a execução, por entender que as reestruturações de carreira implantadas absorveram eventuais perdas sofridas no momento da conversão da moeda - Admissibilidade – Necessidade de se observar o decidido no RE n. 561.836/RN, de sorte que eventuais reestruturações na carreira deverão ser consideradas para

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de sentença – Unidade Real de Valor – URV – R. sentença que extinguiu a execução, por entender que as reestruturações de carreira implantadas absorveram eventuais perdas sofridas no momento da conversão da moeda - Admissibilidade – Necessidade de se observar o decidido no RE n. 561.836/RN, de sorte que eventuais reestruturações na carreira deverão ser consideradas para fins de reconhecimento da prescrição parcelar, bem como se houve eventual prejuízo financeiro – Trânsito em julgado da presente demanda que ocorreu após o trânsito em julgado do RE n. 561.836/RN, razão pela qual, não há que se falar em desrespeito à coisa julgada - Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005584-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SANTINA PAULO MORO, GIOVANNA LEITE DOS SANTOS, ISVETILANA
PEREIRA DE OLIVEIRA, GABRIELA VIEIRA LOPES, WILSON VIEIRA
LOPES
JUNIOR,
VINICIUS
DIEGO
BORGES,
MARTA
JAQUELINE
RODRIGUES LINO, HERONDINA DOS SANTOS FERNANDES, MARIA DAS
NEVES NASCIMENTO, CARMEN DO NASCIMENTO PAGANUCI, MARIA
EUNICE RODRIGUES FRAZÃO, VANDA BISCHOF, MARISA LEITE DA
SILVA, IGNEZ ZAMORANO DE OLIVEIRA, MARIA HELENA SILVA DE
PIERI, VANILDA DA SILVA FERREIRA ALBUQUERQUE, DIRCE JULIATTO
RODRIGUES, IVONE DE SOUZA SILVA, ANA CELIA SALVIANO e CINTIA
BIZARRO CODIMA, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-25.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível n. 0005584-25.2019.8.26.0053*
Apelantes: SANTINA PAULO MORO e OUTROS
Apelada: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. OTÁVIO TIOITI TOKUDA
Voto no 16.193 Jr*
APELAÇÃO
Execução de sentença
Unidade
Real de Valor URV R. sentença que extinguiu a
execução, por entender que as reestruturações de
carreira implantadas absorveram eventuais perdas
sofridas no momento da conversão da moeda -
Admissibilidade
Necessidade de se observar o
decidido no RE n. 561.836/RN, de sorte que
eventuais reestruturações na carreira deverão ser
consideradas para fins de reconhecimento da
prescrição parcelar, bem como se houve eventual
prejuízo financeiro
Trânsito em julgado da
presente demanda que ocorreu após o trânsito em
julgado do RE n. 561.836/RN, razão pela qual, não
há que se falar em desrespeito à coisa julgada -
Precedentes Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 196/198 que, em sede de cumprimento de sentença
proposto em face da ré/executada, julgou extinta a execução, por
entender que as reestruturações de carreira implantadas absorveram
eventuais perdas sofridas no momento da conversão da moeda, em
conformidade com o decidido pela Suprema Corte no RE n.
561.836/RN, condenando os vencidos ao pagamento dos honorários
advocatícios no percentual mínimo previsto na legislação (dez por cento
sobre o valor da causa), observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-25.2019.8.26.0053 -Voto no
3

Apelaram os vencidos (fls. 204/218), sustentando,
em suma, que a matéria está preclusa, diante da coisa julgada ocorrida
entre as partes, razão pela qual está a apelada de má-fé ao insistir em tal
argumentação.

Contrarrazões a fls. 223/232.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou extinta a execução, por entender que as
reestruturações implantadas absorveram eventuais perdas sofridas no
momento da conversão da moeda, em conformidade com o decidido
pela Suprema Corte no RE n. 561.836/RN.

O julgado não merece qualquer reparo.

Primeiramente, observo que o principal argumento
dos apelantes, no sentido de ter havido a preclusão e a coisa julgada,
inocorreu no caso.
Isto porque o RE n. 561.836/RN transitou em
julgado em 12 de abril de 2.016, conforme se observa do site da internet,
disposto
no
endereço
eletrônico
“http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310069808&ext
=.pdf”. Por outro lado, a presente demanda transitou em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-25.2019.8.26.0053 -Voto no
4
somente após a publicação daquele v. acórdão, em 17 de dezembro de
2.018 (fls. 149/150), momento em que os apelantes iniciaram o presente
cumprimento de sentença.
Desse modo, não há que se falar em coisa julgada
neste caso, visto que a decisão do C. STF é bem anterior ao trânsito em
julgado da presente demanda, e prevalece sobre este decidido em razão
de se cuidar de jurisprudência firmada em sede de repercussão geral.
No mais, o Eg. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 561.836-RN, com repercussão geral reconhecida,
firmou o entendimento de que a superveniência de lei estabelecendo
novo padrão de vencimentos para determinada categoria de servidores,
tem o condão de suprir as perdas reclamadas nas ações em que se discute
a conversão monetária dos vencimentos, conforme se verifica de sua
ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real
em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, na remuneração do servidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-25.2019.8.26.0053 -Voto no
5
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98%
ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-25.2019.8.26.0053 -Voto no
6
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos subsequentes. (...).”
Extrai-se do julgado que houve a fixação de um
limite percentual e temporal para se reclamar as diferenças
remuneratórias da conversão havida em 1994, qual seja, até o momento
da instituição de novos padrões de vencimentos em real para a carreira
ocupada pelo servidor.
Ressalte-se que a referida tese foi firmada em
Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, o que a
torna de observação obrigatória pelos demais órgãos julgadores, nos
termos do art. 1.035 do NCPC.
Nestes termos, conforme se apura da documentação
de fls. 180/185, após as reestruturações da carreira dos apelantes, ao
final, não houve qualquer prejuízo financeiro constante de seus
vencimentos.
Desse modo, ainda que se pudesse afastar a
prescrição parcelar supra mencionada, não há quaisquer valores devidos
aos apelantes, visto que as leis que sucederam à conversão da URV lhe
beneficiaram a ponto de “zerar” eventuais perdas oriundas da conversão
da moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-25.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte, como
se vê:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO Conversão de vencimentos em URV
Ausência de prejuízos aos servidores comprovada em
perícia
Aplicação da Lei Municipal no 1.181/94 mais
benéfica do que Lei no 8.880/94 Sentença de improcedência
mantida
Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
0006463-28.2013.8.26.0575; Relator (a): Ana Liarte; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José do
Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
Desse modo, seja pela ocorrência da prescrição
parcelar, seja pela ausência de prejuízo, de rigor a manutenção do
decreto de extinção da execução, visto inexistirem valores a serem
executados.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se a
verba honorária ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Assim, de rigor a manutenção do julgado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-25.2019.8.26.0053 -Voto no
8
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.

SILVIA MEIRELLES
Relatora